Tribunal: TJDFT
Processo: 0722942-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722942-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O sindicato agravante informa que atuou, na qualidade de substituto processual, na ação coletiva (autos n. 0013136-95.2000.8.07.0001) que originou o presente cumprimento de sentença. A referida ação coletiva acolheu o pedido do sindicato para determinar a reposição das perdas inflacionárias oriundas do Plano Collor aos vencimentos dos servidores substituídos. Sustenta que deflagrou o presente cumprimento de sentença em benefício de cinco (5) substituídos processuais e filiados à entidade. Alega que, diante da natureza coletiva, faz jus à isenção de recolhimento do preparo recursal, com fundamento no art. 21 da Lei n. 7.347/1985 c/c o art. 87 do Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que o cumprimento de sentença do qual deriva este recurso não se trata de ação coletiva, tampouco envolve relação de consumo, de modo que não se aplicam os dispositivos legais invocados pelo agravante. Trata-se, na verdade, de cumprimento individual de sentença com vários credores substituídos pelo sindicato agravante, em que sobressai o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico. Ante o exposto, intime-se a parte agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator